Tribunal: CARF
Processo: 10930.901291/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.901291/2017-64
ACÓRDÃO
9303-016.925 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o paradigma indicado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.925 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901291/2017-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.855, de 22 de agosto de 2023, proferida pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa e
dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero
não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou
na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação a dispêndios com vale-pedágio, independentemente de se tratar de
aquisição de insumos, de transporte do bem entre cooperados ou de operações
de venda.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam parcial provimento
para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação aos fretes pagos na
aquisição de bens não tributados destinados à revenda.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.925 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901291/2017-64
3
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) “Crédito de Pis/Cofins. Aquisição de Insumos com Alíquota Zero”; 2) “Créditos de
Pis/Cofins. Frete na Aquisição de Insumos Desonerados”; e 3) “Crédito de Pis/Cofins. Vale
pedágio”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte
matéria: “Créditos de Pis/Cofins. Frete na Aquisição de Insumos Desonerados”.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve
ter os demais requisitos melhor analisados.
De fato, tanto o Acórdão Recorrido como o Paradigma tratam do direito a crédito
relativo ao frete na aquisição de produtos desonerados. Contudo, quando se comparam suas
ementas percebe-se que não há similitude fática entre eles:

Continuando a comparação, seguem trechos dos votos dos relatores dos acórdãos:
Acórdão recorrido
“A fiscalização glosou, por falta de previsão legal, créditos decorrentes de fretes
pagos a empresas de transporte na aquisição de diversos produtos destinados à
revenda sujeitos à alíquota zero ou à suspensão (fertilizantes, adubos, defensivos
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.925 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901291/2017-64
4
agropecuários, sementes, corretivos de solo, inoculantes agrícolas etc. - Lei no
10.925/2004, art. 1o).”
Acórdão paradigma
Corroborado pela DRJ, a Autoridade Fiscal alega que o frete segue o insumo
sujeito à alíquota zero e, por essa razão, inexistindo recolhimento das
contribuições na operação principal (aquisição de insumo), mostra-se inviável
apuração de créditos de seu secundário (frete). Igualmente, em relação aos
serviços de estadias e diárias de caminhões.
No entanto, este Colegiado por diversas vezes admitiu apuração de crédito de
PIS/PASEP e COFINS sobre os fretes pagos pelo contribuinte para o transporte de
insumos, mesmo nos casos em que reduzidos à zero à alíquota do bem, porque o
frete pode ser elemento dissociável do insumo. Ou seja, uma vez tributado o
serviço de frete (apartado da operação de aquisição do insumo), a possibilidade
de cálculo do crédito funda-se no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, (...) (grifos nossos)
Nota-se que o acórdão recorrido tratou da análise do direito a crédito na hipótese
de fretes na aquisição de bens destinados à revenda, enquanto o acórdão paradigma tratou do
direito a crédito na hipótese de fretes na aquisição de insumos. Portanto, resta inviável a aferição
de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados, pois o paradigma indicado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Conclusão
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 604
DF CARF MF
Original